Tribunal: STF
Processo: RE 585558
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. Defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Art. 8º, III, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.